Tribunal: TJSP
Processo: 0002947-19.2015.8.26.0352
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – Sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III e IV, do CPC – Abandono da ação e Nulidade da CDA – Ausência de providências aptas a ensejar efetivo andamento do feito – Recurso DESprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614065
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002947-19.2015.8.26.0352, da Comarca de Miguelópolis, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELÓPOLIS, é apelado VANTUIL DE CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e BURZA NETO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002947-19.2015.8.26.0352 -Voto no
2
VOTO No 17306/2020
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO N°: 0002947-19.2015.8.26.0352
APELANTE: Município de Miguelópolis
APELADO: Vantuil de Campos
APELAÇÃO Execução Fiscal Sentença de extinção do feito,
sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III e IV, do CPC
Abandono da ação e Nulidade da CDA
Ausência de
providências aptas a ensejar efetivo andamento do feito

RECURSO DESPROVIDO
Trata-se
de
apelação
interposta
pelo
Município
de
Miguelópolis contra sentença que, em execução fiscal, ajuizada contra Vantuil de
Campos, extinguiu o feito por abandono da ação e nulidade da CDA (art. 485, III
e IV, do CPC).
Inconformado, o Município requer a anulação da sentença,
alegando, em síntese, ter diligenciado buscando a célere satisfação do seu
crédito. Aduz, ademais, a possibilidade de emenda da CDA.
É o relatório.
De rigor o desprovimento do recurso.
O juiz de primeiro grau extinguiu o feito, sem resolução de
mérito, em virtude do abandono da ação, nos termos do art. 485, III, do CPC.
Oportuna a transcrição do dispositivo:
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
III por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor
abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada
pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.
Com efeito, é o que se verifica no caso dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002947-19.2015.8.26.0352 -Voto no
3
Embora regularmente intimado, o Município não deu efetivo
andamento ao feito.
Evidente, portanto, a incidência do dispositivo transcrito,
afigurando-se de rigor a manutenção da sentença apelada, tal como prolatada.
Nesse sentido, o STJ decidiu que “A inércia, frente à
intimação pessoal do autor, configura abandono de causa, cabendo ao juiz
determinar a extinção do processo, sem julgamento do mérito.” (AgRg no REsp no
719.893/RS, 1a Turma, Min. Francisco Falcão, DJ de 29/08/2005).
Em razão do quanto decidido, resta prejudicada a análise da
alegada possibilidade de emenda da CDA, no caso de haver omissões quanto
aos seus requisitos.
Por fim, ficam expressamente prequestionados todos os
artigos legais e constitucionais mencionados pela litigante, para fins de eventual
interposição de recursos extremos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso,
mantida a sentença apelada por seus próprios fundamentos.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator